Tribunal: STF
Processo: Rcl 62844
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro - SINTUFRJ alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos de n. 0011023-31.2014.5.01.0023, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 323.



    Narra o reclamante que, nos autos originários, foi reconhecida a estabilidade de empregados do Sindicato, com fundamento na ultratividade da Cláusula 10 do Contrato de Trabalho Coletivo.



    Alega haver violação à decisão do Plenário desta Corte na ADPF 323, na medida em que o acórdão reclamado teria prorrogado indevidamente a vigência de cláusula coletiva para além do previsto no próprio acordo. Aduz, ainda, ofensa à literalidade do art. 614, §3°, da CLT.



    Requer a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório.



    2. A reclamação é manifestamente improcedente.



    No julgamento da ADPF 323, foi reconhecida a inconstitucionalidade do enunciado 277 da Súmula do TST, o qual dispunha que “cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho”. 



    Por conseguinte, firmou-se o entendimento de que as normas coletivas não podem ter ultratividade. Confira-se a ementa:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 323, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.09.2022)



    O ato reclamado, por sua vez, dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:



    O acórdão embargado é claro, objetivo e inequívoco quanto à ressalva de que a decisão do E. STF em sede de ADPF não alcança a coisa julgada, que só pode ser desconstituída por meio de ação rescisória. 



    E quanto à alegação de que a sentença proferida no processo 0102500- 77.2009.5.01.0002 não abordou a Cláusula 10 do CCT, consiste em argumento que só pode resultar de erro de interpretação, pois a sentença transitou em julgado declarando a ultratividade de todo o Contrato Coletivo, no que obviamente está incluída a Cláusula 10



    Observo que, na hipótese, a ultratividade da norma coletiva foi aplicada ao fundamento da existência de coisa julgada anterior ao julgamento da ADPF 323.



    Não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o objeto do paradigma, porquanto a questão da existência de coisa julgada não tangencia o decidido na ADPF 323.



    Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma de controle invocado, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente